Tribunal: TJMT
Processo: 1021136-87.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021136-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Instituição de Bem de Família, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ETTORE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.933.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), E.DE OLIVEIRA SILVA E A.P.DE SOUZA LTDA - CNPJ: 05.381.535/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA SILVA RICARTES - CPF: 772.863.591-34 (ADVOGADO), VANDILMA CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 655.275.851-00 (AGRAVANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA MAEHLER - CPF: 785.005.321-49 (ADVOGADO), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AQUIESCÊNCIA DO EMBARGADO/AGRAVADO PELO LEVANTAMENTO DA PENHORA – ACOLHIMENTO – RECURSO PREJUDICADO.

Considerando que a parte embargada/agravada aquiesceu com o pleito da parte autora/agravante, desistindo expressamente da penhora inquinada, resta, assim, caracterizada a perda superveniente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
VANDILMA CORREIA DE OLIVEIRA
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 1025863-83.2022.8.11.0002 – EMBARGOS DE TERCEIROS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no levantamento da penhora sobre o imóvel constrito.

Inconformada com a
r. decisum
, interpôs recurso, na forma instrumental, com o escopo de reforma-la.

Aduz que “foi casada com o Sr. Ettore de Oliveira Silva por aproximadamente 20 (vinte) anos. Contudo, o casal está separado de fato desde o ano de 2017 e no dia 10/02/2020, foi realizado o divórcio perante o Serviço Registral e Notarial de Cristo Rei – Comarca de Várzea Grande-MT, via Escritura Pública. Na partilha de bens, o imóvel matriculado sob o n° 52.279 perante o 1° Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, ficou em sua totalidade (100%) para a Cônjuge Varoa (ora Agravante), conforme comprova cópia da Escritura anexa. Em razão de dificuldades financeiras, a agravante não efetivou o registro da partilha na matrícula do imóvel. Contudo, no dia 27 de julho do corrente, foi surpreendida pela presença de um oficial de justiça em sua residência, a fim de ser efetuada uma avaliação do imóvel em razão de penhora” (id. 147672159 - Pág. 3).

Ressalta que “não é parte no processo, uma vez que não compunha o quadro societário de nenhuma das empresas. Ainda assim, está sofrendo revés sobre o seu imóvel, que ressaltamos, pertence unicamente a esta. A determinação de penhora deveria esbarrar no manto da impenhorabilidade que reveste o imóvel, pois se trata de bem de família onde, na constância do casamento, residiam a agravante, o réu nos autos da Execução de Título Extrajudicial e a filha do casal, local em que a ora recorrente continuou a residir, até os dias atuais, com sua filha. Perante a flagrante impenhorabilidade do bem de família, e diante da decisão do juízo a quo, em indeferir pedido de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro, a fim de desconstituição da penhora, cumpre à agravante propor o presente Agravo de Instrumento” (id. 147672159 - Pág. 4).

Afirma que “o bem em questão é bem de família, de propriedade exclusiva da Agravante, que é ex-esposa DIVORCIADA do Executado (terceira na relação) e é impenhorável, conforme dispõe o artigo 1º da lei nº 8.009/90” (id. 147672159 - Pág. 7).

Requer, assim, a concessão da tutela recursal, para a fim de que seja anulada a penhora do imóvel que é bem de família e propriedade exclusiva da agravante.

Ao final, pelo provimento nos moldes da fundamentação.

Antecipação de tutela indeferida (id. 147768691 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo singular (id. 148013698 - Pág. 1).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 150285192 - Pág. 1/5), pugnando preliminarmente pela perda superveniente do objeto, e, no mérito, pelo desprovimento.

Determinada a intimação da parte agravante, cf. id. 161825269 - Pág. 1, esta aportou petitório, consoante id. 163562175 - Pág. 1/3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DA CONCORDÂNCIA DO EMBARGADO COM O LEVANTAMENTO DA PENHORA.

Em sede de preliminar, a parte recorrida argui perda superveniente do objeto, aduzindo que “consta na contestação da ação de embargos de terceiro a tramitar perante o juízo de primeiro grau (doc. id. 101608641) é possível denotar que o embargado, ora agravado, concordou com o pleito inaugural relativo ao levantamento da constrição ora referenciada” (id. 150285192 - Pág. 3).

Relata, ainda, que “o presente recurso perdeu o objeto recursal com a concordância do embargado/agravante com o levantamento da constrição, razão pela qual pede-se o arquivamento do feito” (id. 150285192 - Pág. 3).

A parte agravante, intimada, informa que “o Banco Agravado, no bojo da contestação dos autos dos Embargos de Terceiro, em trâmite perante a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande (no Id 101608641), realmente declinou da penhora sobre o imóvel objeto dos Embargos e se insurgiu favoravelmente ao levantamento da constrição, tendo em vista a comprovação da propriedade EXCLUSIVA do bem em nome da Embargante, ora Agravante” (id. 163562175 - Pág. 1), requerendo, assim, a reforma da decisão fustigada e o provimento do recurso.

Pois bem.

Da leitura acurada dos autos, entendo que a preliminar suscitada merece guarida.

Digo isso porque a instituição financeira, ora agravada, comprovou ter manifestado nos autos de origem quanto à pretensão da agravante de desconstrição do bem imóvel, tendo ratificado em sede recursal (id. 150285192 - Pág. 3).

Assim, havendo desistência da penhora do imóvel objeto da lide por parte do banco agravado, resulta em prejudicial de mérito por perda superveniente do objeto.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.DECISÃOMONOCRÁTICA. INFORMADA A CONCORDÂNCIA DA PARTE AGRAVADA COM O LEVANTAMENTO DA PENHORA, OBJETO DA INCONFORMIDADE DA PARTE AGRAVANTE,POIS INDEFERIDA PELO JUÍZO A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA, DEVE SER RECONHECIDA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, ESPECIALMENTE QUANDO O PRESENTE RECURSO FOI RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO, BEM COMO A FALTA DE INTERESSE NO JULGAMENTO DO RECURSO,POIS, INTIMADA PARA SE MANIFESTAR, A PARTE AGRAVANTE MANTEVE-SE SILENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, POR PREJUDICADO”. (Agravo de Instrumento, Nº 50356833720228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 27-04-2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. - PERDA DO OBJETO RECURSAL. O RECURSO QUE PERDE O OBJETO RESULTA EM JULGAMENTO POR PREJUDICADO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE HOUVE DESISTÊNCIA DA PENHORA E PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE POR PARTE DO AGRAVADO; E O RECURSO RESULTA PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO”. (Agravo de Instrumento, Nº 51105535320228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 26-10-2022)

Dessa forma, deve ser reconhecida a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a análise do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de perda superveniente do objeto, por conseguinte, julgo na forma do artigo 932, inciso III, do CPC, dando o agravo de instrumento por
PREJUDICADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023